Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado consumado restam suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida.